Tribunal: STF
Processo: HC 93073
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Execução Penal. Falta disciplinar.
   Apuração mediante procedimento administrativo disciplinar. Art.
   59 da Lei de Execução Penal. Ampla defesa e contraditório.
   Inobservância. Nulidade absoluta. Ordem concedida.
I. É
   assegurado o contraditório e a ampla defesa no procedimento
   administrativo destinado à apuração de falta disciplinar.
II. A
   ausência de intimação da defesa para se manifestar previamente à
   aplicação de penalidade disciplinar viola os princípios do
   contraditório e da ampla defesa, ocasionando a nulidade absoluta
   de todos os atos subseqüentes.
III. Ordem concedida.